Tribunal: TJPA
Processo: 0811834-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811834-29.2021.8.14.0401

APELANTE: JIMMY NEGRAO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR GENITOR CONTRA FILHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LAUDO DA LESÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jimmy Negrão Santos contra sentença da Vara Distrital de Icoaraci/PA que o condenou a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica contra mulher (art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para absolvição por insuficiência de provas ou para desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato; (ii) examinar se a dosimetria da pena imposta comporta redução à pena mínima legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por meio do laudo de exame de corpo de delito que atestou equimose e escoriações na vítima, compatíveis com as declarações prestadas por ela em juízo, corroboradas por testemunha presencial e pelo próprio réu em interrogatório judicial.

4.

A desclassificação para vias de fato é inviável diante da existência de lesões corporais confirmadas por laudo pericial e reconhecidas pelo próprio apelante, afastando a configuração de mera contravenção penal.

5.

A tese absolutória por insuficiência de provas não se sustenta, ante a coerência e robustez do conjunto probatório, que inclui laudo pericial, depoimentos testemunhais e confissão parcial do acusado.

6.

A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa do vetor "motivo do crime", em razão de conduta movida por controle patriarcal e reprovável juízo moral sobre a autonomia da vítima, conforme autoriza a jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo pericial atestando lesões corporais compatíveis com os relatos da vítima impede a desclassificação da conduta do agente para a contravenção penal de vias de fato.

A valoração negativa dos motivos do crime é legítima quando demonstrado que a violência foi motivada por controle ou dominação masculina sobre a vítima, configurando prática de violência de gênero.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei 11.340/2006, art. 7º, I; Lei nº 3.688/1941, art. 21; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Crim. 0707256-53.2020.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.03.2024, 1ª Turma Criminal, DJe 19.03.2024; STJ, AgRg no HC 717.980/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) __________________________________________________.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0811834-29.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE:
JIMMY NEGRÃO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
JIMMY NEGRÃO SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de
0
7 (sete) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, entabulado no 129, §9º, do Código Penal, c/c o art. 7º, I, da Lei 11.343/06 (ID 20814711).

Oferecimento da denúncia – 17/08/2021 (ID
20814655 - Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 08/09/2021 (ID
20814657 - Pág. 1)

Resposta à acusação – 27/10/2021 (ID
20814663 - Pág. 1)

Sentença condenatória – 25/04/2024 (ID
20814711 - Pág. 1)

Apelação
JIMMY NEGRÃO SANTOS – 30/04/2024 (ID
20814717 - Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou pelo reconhecimento da tese absolutória por insuficiência probatória. Por fim, pugnou pela
desclassificação para contravenção penal do art. 21, da Lei 3.688/1941, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal (ID 20814717).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida (ID 20814721), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 21795634).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 - Da ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA a contravenção penal de vias de fato

Nesse ponto, o apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas e que seja operada a
desclassificação para contravenção penal de vistas de fato, nos termos do art. 21, da Lei 3.688/1941. Contudo, a defesa não apresentou argumentação suficiente para ilidir a acusação.

Segundo os autos, no dia 14.07.2021, o apelante agrediu fisicamente sua filha,
Jhoanny Vitoria Soares Santos
, durante uma discussão no interior da residência da família, porque a ofendida estaria expondo fotos íntimas suas em redes sociais. Diante dos fatos, o Ministério Público ofertou denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática da conduta delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c o art. 7º, I, da Lei 11.343/06.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Boletim de Ocorrência; Laudo do Exame de Corpo de Delito n° 2021.01.006724-TRA (ID

20814656 - Pág. 1), que atestou a existência de equimose no ombro esquerdo e escoriações no cotovelo, joelho esquerdo e punho direito, lesões que são compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima
Jhoanny Vitoria Soares Santos,
a qual em juízo esclareceu:

Que,
possui 22 anos. Que é filha do acusado. Que no dia dos fatos, havia ido visitar a sua mãe. Que quando chegou no local, encontrou com o acusado. Que nesta hora, o acusado lhe indagou como era que ela estava se sustentando. Que ele perguntou se ela estava vendendo fotos na internet ou se estava se prostituindo. Que ela respondeu que não cabia a ele o assunto, porque ele o havia mandando de embora de casa. Que informou que não estava se prostituindo, mas estava vendendo fotos na internet. Que o acusado lhe disse que isto não era uma forma correta de vivenciar a liberdade. Que ela respondeu ao acusado que não cabia a ele o assunto, porque não vivia sob o mesmo teto que ele. Que depois disso, o acusado discutiu com ela. Que depois disto, o acusado lhe agrediu fisicamente. Que o acusado lhe agrediu com um tapa na cara e uma rasteira, que lhe derrubou no chão. Que a queda no chão ocasionou escoriações. Que quando fez o registro policial, estava muito nervosa e no calor do momento pode ter falado que houve socos. Que o acusado lhe deu um tapa, uma rasteira e chutes. Que quando chamou a polícia, os policiais que vieram com o chamado lhe deixaram bastante nervosa. Que os policiais não deram o auxílio que ela precisava. Que acredita que exagerou no registro de ocorrência. Que chegou a fazer exame de corpo de delito logo após o ocorrido. Que foram lesões leves. Que confirma que ficou com as lesões informadas no laudo de corpo de delito juntado ao processo. Que possuía 18 anos quando ocorreram os fatos. Que estava vendendo fotos pelada na internet. Que seu pai reprovava a sua conduta. Que não possui contato com seu pai. Que possui contato com sua mãe. Que está estudando e está trabalhando.”

Na ocasião a testemunha MARIA DE NAZARÉ DE MORAES SOARES, informou:

Que, é companheira do acusado. Que a vítima é sua filha. Que estava presente no dia dos fatos. Que a vítima não residia em sua casa e foi visitá-la. Que a vítima havia acabado de completar 18 anos. Que ela havia saído de casa para morar com o namorado. Que a vítima começou a postar fotos pornográficas na internet. Que o acusado soube disso. Que em razão destas fotos, ela e o acusado quiseram conversar com a vítima. Que quando a vítima chegou em sua casa não quis conversar. Que a vítima ficou bastante exaltada. Que ela tentou ir embora, mas o acusado forçou que ela ficasse. Que quando a vítima estava tentando ir embora, o acusado lhe deu uma bofetada no rosto. Que ela precisou apartar a briga. Que o acusado é um homem calmo, nunca havia feito isto. Que o acusado não causou as escoriações que estavam presentes na vítima. Que estas escoriações ocorreram na hora que ela foi apartar a briga entre o acusado e a vítima. Que nesta hora, ambas caíram no chão. Que esta queda ocasionou as escoriações. Que o acusado as ajudou a se levantarem. Que o acusado trancou a vítima no quarto. Que ela somente sairia dali quando resolvesse conversar sobre o assunto de estar postando fotos na internet. Que após isto, a vítima foi embora e registrou a ocorrência policial. Que o acusado apenas desferiu uma bofetada na vítima. Que depois disso tudo, a vítima requereu medidas protetivas de urgência. Que foi pedido para que o acusado não se aproximasse ao endereço da vítima, tendo sido apontada a sua casa como o endereço da vítima. Que a vítima não morava mais neste endereço, o que causou bastante transtorno, uma vez que o acusado foi impedido de permanecer na casa em que morava. Que ainda convive com o acusado e ele não pode frequentar a sua casa. Que ela precisa se deslocar para Belém para entrar em contato com acusado, posto que ele não pode ir na casa de Outeiro, por conta das medidas protetivas. Que não sabe se a vítima ainda posta fotos pornográficas. Que não acha que a vítima fez errado de buscar a autoridade policial, porque ensinou ela a nunca deixar nenhum homem levantar a mão para ela.”

Por ocasião do interrogatório do recorrente JIMMY NEGRÃO SANTOS, esclareceu:

Que, é pai da vítima. Que confirma que agrediu fisicamente a vítima. Que agrediu porque não aceita que sua filha fique postando fotos pornográficas na internet. Que soube das postagens por meio de seu outro filho. Que chamou a sua filha para conversar sobre estas postagens. Que sua filha tentou ir embora e evitar a conversa. Que ele tentou evitar que ela fosse embora. Que em razão disso, desferiu um tapa no rosto da vítima. Que não derrubou a sua filha. Que as demais acusações não ocorreram. Que não chegou a ver as fotos nuas de sua filha. Que ele e sua companheira não aprovavam a conduta da filha. Que está arrependido, pois ama muito a sua filha.”

Com efeito, analisando o teor das provas produzidas, principalmente o fato das ações protagonizadas pelo réu terem deixado lesões na vítima, como uma
equimose no ombro esquerdo e escoriações no cotovelo, joelho esquerdo e punho direito (
Laudo do Exame de Corpo de Delito n° 2021.01.006724-TRA - ID 20814656
- Pág. 1). Nesse cenário, temerário o acolhimento da tese defensiva, a qual seria autorizada se não existisse ofensa à integridade física da vítima, assertiva que se alinha a jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS CORROBORADO COM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de lesão corporal leve, consubstanciadas na declaração das vítimas e das testemunhas, somadas ao exame de corpo de delito e fotografias constantes dos autos, impõe-se a condenação do réu, nos termos da sentença. 2. Não há que se falar em participação de menor importância, quando demonstrado que o réu concorreu de forma relevante para a ação criminosa, evidenciando que foi coautor dos fatos descritos na denúncia, prevalecendo, pois, o princípio da unidade do crime, de modo que todos os agentes respondem igualmente pelo resultado. 3.
Uma vez comprovado que o acusado ocasionou as lesões causadas na vítima, resta incabível a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0707256-53.2020.8 .07.0010 1827367, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/03/2024).

Dessa forma, diante das inafastáveis evidencias, inviável cogitar-se na tese absolutória por insuficiência de provas, tampouco operar a desclassificação para contravenção penal de vias de fato.

2 - DA DOSIMETRIA FIXADA

Ao analisar a dosimetria da pena, a r. sentença seguiu o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, examinando as circunstâncias judiciais, considerando como desfavorável, tão somente os motivos do delito, nos seguintes moldes:

O motivo do crime foi o machismo e o patriarcado, considerado de
especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do
machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima dando-lhe um tapa em seu rosto e uma rasteira que a levou a cair no chão (ID
20814711 - Pág. 7).

Na espécie, o vetor
dos motivos do delito, que
constitui a origem propulsora da vontade criminosa, a qual foi bem evidenciada nas razões do juízo singular. Desse modo, escorreita a fundamentação que desfavoreceu o vetor judicial evidenciado, que se
fizeram idôneas,
baseada em elementos concretos dos autos, não merecendo reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025